Tribunal: TJDFT
Processo: 0735407-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO RECONHECIDO. MULTA NÃO APLICADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. O provimento jurisdicional impugnado tem natureza de decisão interlocutória e não de sentença. Por essa razão, não houve condenação anterior em honorários, que houvesse possibilitado a majoração em sede recursal. Aliás, aplica-se ao caso por exclusão, a regra prevista no art. 85, § 1o, do CPC.
4. Para efeito de prequestionamento não ha necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
5. Ausente o caráter protelatório dos embargos de declaração interpostos contra a sentença, deve ser afastada a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2o, do CPC.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.